Tribunal: TJMT
Processo: 1041524-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041524-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GILBERTO GERALDO BRANDALISE - CPF: 296.915.089-15 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR. COMPLEXIDADE DA PROVA. ANÁLISE
IN LOCO
. CRITÉRIOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública ambiental, homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 34.700,00, determinando o recolhimento da quantia pelo réu, sob pena de indeferimento da prova pericial anteriormente requerida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais se mostra desproporcional à complexidade e extensão da perícia ambiental, considerando-se a alegação de que a prova poderia ser realizada exclusivamente com base em imagens de satélite, sem necessidade de vistoria presencial.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais deve observar critérios como a complexidade do trabalho, o tempo necessário à sua execução, o grau de especialização exigido e a metodologia empregada, especialmente quando amparada em regulamentos técnicos, como o do IBAPE.

4. A perícia ambiental envolve múltiplas etapas técnicas que extrapolam a mera análise remota, justificando a realização de vistoria
in loco
e o tempo estimado de execução pelo perito.
5. A impugnação apresentada restringiu-se a alegações genéricas de excesso, sem enfrentar os critérios técnicos adotados, tampouco demonstrar desproporcionalidade objetiva, fragilizando a pretensão recursal.

6. A decisão agravada, ao manter o valor proposto com base em parâmetros técnicos objetivos e fundamentação suficiente, observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A fixação de honorários periciais em ação civil pública ambiental deve observar a complexidade do trabalho, o tempo estimado, o grau de especialização e o local de execução da perícia, sendo insuficiente a mera impugnação genérica desprovida de fundamentação técnica para justificar a revisão do valor arbitrado quando demonstrada sua adequação aos parâmetros de mercado e à complexidade da prova requerida.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1004376-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão, j. 12.06.2025; TJMT, AI n. 1011969-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Ramos, j. 30.08.2022; TJSP, AI n. 2060759-22.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

Gilberto Geraldo Brandalise
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental n. 1000885-89.2024.8.11.0093, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
judicial, fixando-os no valor de R$ 34.700,00, e determinou ao réu o recolhimento da quantia no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da prova pericial requerida.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o valor fixado para os honorários periciais revela-se excessivo e destoante da realidade, por não guardar coerência com o padrão usualmente adotado em perícias de natureza e complexidade semelhantes, afirmando que os orçamentos apresentados em casos análogos evidenciariam a desproporção do montante homologado.

Alega que a realização de vistoria
in loco
seria desnecessária, pois, a seu ver, todos os elementos técnicos imprescindíveis à elaboração do laudo poderiam ser obtidos mediante análise de imagens de satélite e demais ferramentas de georreferenciamento, as quais seriam suficientes para a adequada condução da perícia ambiental.

Assevera que não busca desmerecer o trabalho do perito judicial, limitando-se a pleitear a revisão do valor arbitrado, o qual reputa manifestamente excessivo diante do volume de atividades previstas e das características da perícia a ser realizada.

Pontua que o Juízo de Primeiro Grau homologou a proposta de honorários periciais sob o fundamento de inexistir impugnação específica aos critérios utilizados pelo perito, entendimento que reputa incorreto, pois teria apresentado razões suficientes para demonstrar a desproporcionalidade do valor fixado.

Afiança que a perícia envolve basicamente análise de imagens digitais, dados de sistemas de monitoramento remoto e documentos já existentes nos autos, sendo desnecessário o deslocamento presencial à área rural, o que reduziria significativamente o tempo e o custo da prova.

Acentua que o perito estimou um total de 62 horas de trabalho, número que considera flagrantemente superestimado para análise de uma área de apenas 35 hectares.

Defende que os quesitos apresentados pelas partes não demandam grande complexidade técnica, tampouco justificam o número de horas estimadas ou a necessidade de vistoria
in loco
, afirmando que o trabalho poderá ser realizado integralmente no escritório do perito, o qual se limitará à análise de imagens, documentos e dados já constantes do processo.

Argumenta que, por se tratar de múnus público, a remuneração do perito judicial deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, não podendo se equiparar aos valores praticados na iniciativa privada. Assim, entende que a quantia de R$ 15.000,00 seria adequada, suficiente e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 331689897).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 336757373).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 339759889).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

Gilberto Geraldo Brandalise
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000885-89.2024.8.11.0093, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
judicial, fixando-os no valor de R$ 34.700,00, e determinou ao réu o recolhimento da quantia no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da prova pericial requerida.

Extrai-se dos autos originários que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face de Gilberto Geraldo Brandalise, na qual narra que, a partir de procedimento investigatório instaurado com base em auto de infração lavrado pelo órgão ambiental estadual, foi constatado o descumprimento de termo de embargo ambiental anteriormente imposto sobre o imóvel rural denominado “Gleba Sol Nascente C”, localizado na zona rural do Município de Feliz Natal/MT, consistente na utilização irregular do fogo e na exploração da área embargada, o que teria impedido a regeneração natural da vegetação nativa em extensão aproximada de 35,0017 hectares, com consequente degradação ambiental e afronta às normas de proteção ao meio ambiente.

No curso do trâmite processual, ao serem intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, o ora Agravante requereu a produção de prova pericial, sustentando tratar-se de meio probatório imprescindível ao esclarecimento das questões controvertidas e ao adequado deslinde da demanda. Referido pleito, contudo, foi indeferido pelo Juízo de origem quando do saneamento do feito.

Irresignado, Gilberto Geraldo Brandalise interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi provido por este Tribunal, para cassar a decisão então impugnada e determinar ao Juízo de Primeiro Grau a reabertura da fase instrutória, com a consequente viabilização da prova pericial requerida.

Em cumprimento ao comando judicial emanado do julgamento do agravo de instrumento, e após o retorno dos autos à origem, procedeu-se à nomeação de perito judicial, que apresentou proposta de honorários.

Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, por meio da qual o Magistrado de origem homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
, n
os seguintes termos:

“Como cediço, a fixação dos honorários periciais compete ao Magistrado devendo ser considerados os critérios da complexidade, o tempo e a especialidade do trabalho a ser realizado.

No caso dos autos, não se mostra exacerbado o valor proposto pelo perito judicial para a elaboração do laudo técnico a ser apresentado, mormente se considerada a complexidade e a natureza do trabalho pericial, além do tempo despendido para a sua elaboração.

Na ausência de impugnação específica quanto aos critérios adotados pelo perito para a composição do custo da prova técnica, restringindo-se a alegações genéricas sobre o excesso do “quantum”, deve-se manter a verba honorária proposta.

Em outras palavras, não há como reputar exorbitantes os honorários periciais propostos se as partes impugnaram genericamente seu valor global, nada declinando a respeito do valor da hora de trabalho pericial apresentado pelo “Expert”, ou da quantidade de horas informada como necessária para a realização dos trabalhos.

Diante do exposto, ao tempo em que se rejeita a impugnação à proposta de honorários periciais constante da peça de id 212194196, HOMOLOGAM-SE os cálculos apresentados pelo perito no id 206812101, de forma que se arbitram os honorários periciais em R$ 34.700,00 (trinta e quatro mil e setecentos reais). Por conseguinte, intime-se o réu para o recolhimento da verba honorária pericial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da prova pericial postulada.

Diligencie-se.

Após, conclusos.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito (1ª Instância, id. 212558994).

Contra essa decisão
Gilberto Geraldo Brandalise
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, arbitrados em R$ 34.700,00, sob o argumento de que a perícia ambiental poderia ser realizada exclusivamente por meio de imagens de satélite e ferramentas de georreferenciamento, dispensando a vistoria presencial e, por conseguinte, reduzindo significativamente o custo da prova técnica.

Pois bem.

A análise detida dos autos revela que a decisão recorrida encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais que regem a fixação dos honorários periciais.

Com efeito, compete ao Magistrado arbitrar a remuneração do perito judicial considerando, entre outros aspectos, a complexidade da prova, a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo estimado para sua execução e o grau de especialização exigido, critérios que se mostram plenamente observados no caso concreto.

Conforme se extrai da documentação acostada, o
expert
nomeado apresentou proposta de honorários acompanhada de plano minucioso de execução da perícia, descrevendo de forma detalhada as etapas do trabalho técnico a ser desenvolvido.

Dentre as atividades previstas, destacam-se o levantamento histórico do uso e ocupação do solo por meio de imagens multitemporais, a consulta a bases administrativas e sistemas oficiais de monitoramento ambiental, a análise de eventual antropização da área, a elaboração de mapas temáticos e croquis georreferenciados, o estudo da dinâmica ambiental e da possível regeneração da vegetação, bem como a valoração dos impactos ambientais identificados, além da realização de visita técnica ao local.

Nesse contexto, não procede a alegação do Agravante de que a perícia poderia ser reduzida a uma simples análise remota de imagens satelitais.

Ora, a prova pericial ambiental, por sua própria natureza, exige abordagem metodológica abrangente e, não raras vezes, a inspeção direta da área objeto da controvérsia, justamente para a verificação de elementos que não podem ser integralmente captados por sensoriamento remoto. Aspectos como sinais físicos de regeneração natural, tipos de cobertura vegetal existentes, padrões de uso do solo e outras circunstâncias relevantes ao esclarecimento da controvérsia demandam observação
in loco
, sob pena de comprometimento da qualidade e da confiabilidade do laudo.

Dessarte, a simples discordância da parte quanto à metodologia proposta pelo perito, desacompanhada de demonstração técnica idônea capaz de infirmar a necessidade da vistoria presencial, não se revela suficiente para afastar, de plano, a opção metodológica apresentada pelo auxiliar do Juízo. Ao contrário, a proposta apresentada evidencia preocupação com a exatidão técnica e com a adequada compreensão da dinâmica ambiental da área, o que se mostra compatível com a complexidade da demanda subjacente, que versa sobre suposto descumprimento de embargo ambiental e impedimento da regeneração natural da vegetação nativa.

Registre-se, ainda, que o valor dos honorários foi calculado com base em parâmetros objetivos, notadamente aqueles previstos no Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia do IBAPE (1ª, Instância, id. 206812104), o qual estabelece critérios técnicos de remuneração em função do tempo estimado para execução de cada etapa do trabalho pericial.

Na hipótese, tem-se que a estimativa de horas técnicas apresentada pelo perito encontra respaldo na metodologia proposta e na extensão das atividades descritas, não se mostrando desarrazoada à vista da complexidade da prova a ser produzida.

Ademais, a impugnação apresentada pelo agravante limitou-se, em grande medida, à alegação genérica de excesso do valor global, sem impugnar de forma específica os critérios utilizados para sua composição, como o valor da hora técnica ou a distribuição das horas entre as diferentes fases do trabalho, circunstância que fragiliza a pretensão recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve os honorários periciais fixados, indeferindo impugnação apresentada em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais apresenta desproporcionalidade e incompatibilidade com a complexidade da prova a ser produzida, diante da alegada ausência de pluralidade de orçamentos e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários periciais constitui ato jurisdicional que deve observar a complexidade do trabalho, o tempo estimado para realização, o grau de especialização requerido e o local de execução da perícia, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A proposta apresentada pelo perito judicial revela fundamentação técnica robusta, contemplando discriminação objetiva das horas de serviço especializado, com remuneração horária compatível e razoável, em observância aos parâmetros da Tabela de Referência do IBAPE/MT.

5. O valor arbitrado resulta em aproximadamente R$ 53,00 por hectare objeto da perícia, montante substancialmente inferior ao parâmetro já referendado pelo e. Tribunal de Justiça em precedente análogo, que reputou adequado o valor aproximado de R$ 293,25 por hectare em ação civil pública ambiental.

6. A alegada ausência de pluralidade de orçamentos não se revela suficiente para invalidar a fixação da verba pericial quando demonstrada a adequação do valor ao mercado especializado e à complexidade da prova técnica requerida.

7. A mera impugnação genérica, desprovida de elementos técnicos concretos ou estimativa alternativa fundamentada, não constitui argumento juridicamente hábil a justificar a revisão do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em ação civil pública ambiental deve observar a complexidade do trabalho, o tempo estimado, o grau de especialização e o local de execução da perícia, sendo insuficiente a mera impugnação genérica desprovida de fundamentação técnica para justificar a revisão do valor arbitrado quando demonstrada sua adequação aos parâmetros de mercado e à complexidade da prova requerida."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n.º 232/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004376-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1011969-46.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.08.2022. (TJMT, agravo de instrumento n. 1021196-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 24/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por Dinah Sales de Oliveira e Raphael Sales Nogueira contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 14.000,00, nos autos de embargos do devedor opostos à execução de título extrajudicial ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Os agravantes alegam desproporcionalidade do valor arbitrado, que inviabiliza a produção de prova essencial para sua defesa, relacionada ao cumprimento de obrigações ambientais previstas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. Tema em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários periciais fixados está em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser realizado.

III. Razões de Decidir

3. A fixação dos honorários periciais foi baseada no "Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia" do IBAPE, que fornece parâmetros objetivos e é amplamente aceito pelo Tribunal.

4. O parâmetro fornecido pelos agravantes carece de detalhamento suficiente para demonstrar desproporcionalidade na fixação das despesas da perícia.

IV. Tese e dispositivo

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de complexidade, tempo e especialidade, conforme regulamento do IBAPE. 2. A decisão que observa tais critérios não deve ser modificada. 5. Recurso desprovido. Legislação Citada: CPC, art. 1.015. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2060759-22.2025.8.26.0000, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j . 21.05.2025. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2060457-90.2025.8.26.0000, Rel. Silvia Meirelles, j. 09.04.2025. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22445482420258260000 Mirante do Paranapanema, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 10/10/2025, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 10/10/2025).

Cumpre ressaltar, por fim, que a remuneração do perito judicial, embora relacionada ao exercício de múnus público, deve ser fixada de modo a assegurar a adequada contraprestação pelo serviço técnico especializado prestado, sob pena de inviabilizar a própria produção da prova e comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

Em conclusão, o caso em exame, o valor arbitrado mostra-se compatível com a natureza da perícia, com a metodologia proposta e com as exigências técnicas inerentes à análise ambiental, não se evidenciando qualquer descompasso capaz de justificar a intervenção deste Tribunal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Gilberto Geraldo Brandalise
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026